Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714701-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: IZABEL MIEKO AOKI FUZIY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. I – O art. 178, II, do Código Civil trata do prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico firmado com vício de consentimento. Não se aplica ao presente caso que visa a nulidade da revisão do benefício. II – Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição para a entidade de previdência privada proceder à revisão do benefício. III – Constatado erro no cálculo do benefício de aposentadoria complementar, a entidade pode proceder à sua revisão, sob pena de violar o sistema de previdência privada que possui como pilares o regime de capitalização e a necessidade de prévio custeio. IV – As contribuições extraordinárias visam equacionar déficits e, portanto, não possuem relação com a constatação de erro na concessão do benefício, não configurando bis in idem. V – Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, dada a natureza alimentar VI – Ausente a má-fé da ré, não tem cabimento o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora. VII – Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1°, 18, 19, todos da Lei Complementar 109/2001; e 884 do Código Civil, sustentando o cabimento da devolução do valor pago indevidamente. Aduz a violação ao princípio do equilíbrio atuarial, bem como a ocorrência de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1°, 18, 19, todos da Lei Complementar 109/2001; e 884 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes 2. Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1333209/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010